Tribunal: CARF
Processo: 10880.981992/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.981992/2016-21
ACÓRDÃO
1301-007.049 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/03/2012
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO EMITIDO APÓS TRANSMISSÃO DE DCTF
RETIFICADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
É nulo por vício de motivação o Despacho Decisório que, ao analisar pedido
de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a retificação da
DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em DCOMP.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório, dando provimento ao recurso. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-
007.048, de 12 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.981991/2016-86,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.049 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981992/2016-21
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o crédito, não
homologou a compensação declarada e exige R$145.255,84 de débitos não compensados,
acrescidos de multa e juros de mora. O pedido é referente ao crédito de Pagamento Indevido ou a
Maior de IRRF – Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Residentes no Exterior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
29/03/2012 ACÓRDÃO SEM EMENTA. Acórdão sem ementa de acordo com a
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em Recurso Voluntário, a Recorrente solicita que:

(a) Seja anulado o despacho decisório que o originou, tendo em vista que
este desconsiderou, em sua análise, a 2a DCTF retificadora no
100.2012.2016.1891342689, transmitida pela Recorrente em 29/06/2012 e que
estava com o status de ativa quando do proferimento do Despacho Decisório,
mas que foi solenemente ignorada pelo Fisco;

(b) Caso esse Conselho, depois de anular acórdão, prefira analisar
diretamente o tema aqui aposto, que seja confirmado na íntegra o crédito no
valor de R$ 142.813,73 (mais SELIC a partir de 03/2012) relativo ao recolhimento
de IRRF (código de receita 0473) indevido realizado via DARF, de modo que tal
quantia seja utilizada na quitação do débito de IRRF (código de receita 3426) de
06/2012 no mesmo valor; e

(c) Seja homologado o crédito pleiteado, tendo em vista a plena
comprovação do seu direito nos autos do processo em epígrafe, notadamente
ante a desnecessidade de retenção de IRRF no reembolso de despesas com
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.049 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981992/2016-21
3
funcionários expatriados à empresa do grupo no exterior, cancelando o Despacho
Decisório e as eventuais glosas a ele vinculadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 03.12.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 261), dessa forma, o
Recurso Voluntário protocolizado em 10.12.2021, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 263/264), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório e Acórdão Recorrido
Alega a Recorrente nulidade do Despacho Decisório e Acórdão Recorrido em razão
do primeiro ter se fundado em DCTF já retificada e não mais válida.
Aduz ainda que a r. Decisão não pode sanar o vício de premissa do Despacho
Decisório, visto que isso implicaria supressão de instância, em afronta aos
Princípios do Devido Processo Legal, Contraditório, Ampla Defesa e do Duplo Grau
de Jurisdição, constitucionalmente garantido nos incisos LIV e LV do art. 5o da CF.
É fato incontroverso que a transmissão da segunda DCTF retificadora em
29.06.2016 (fls. 379/418) é anterior ao Despacho Decisório Eletrônico no
117811558, de 05.10.2016, onde foi informado o débito de R$ 360.878,53,
relativo ao período de apuração 29.03.2012.
O processamento dos Despachos Decisórios eletrônicos, como é o caso dos autos,
têm como premissa as informações prestadas pelos contribuintes, de tal forma
que, quando validadas pelo Fisco, há a homologação do encontro de contas
declarado.
A retificação da DCTF destinada a reduzir valores originalmente declarados
poderá ficar retida para análise pela RFB (atualmente esse procedimento é
previsto no art. 17 da IN RFB no 2005, de 2021), nessas situações, embora a DCTF
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.049 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981992/2016-21
4
retificadora tenha a mesma natureza da declaração original (art. 16, § 1o, da IN
RFB no 2005, de 2021), seus efeitos podem ter eficácia contida até a conclusão da
análise da retificadora, também conhecida como Malha DCTF.
Fato é que os procedimentos internos da Administração Tributária não podem
prejudicar direito dos contribuintes, de tal forma que eventual análise posterior
da DCTF deve produzir efeitos de forma retroativa à data de transmissão.
Embora reste demonstrado nos autos que o contribuinte efetuou a retificação da
DCTF antes da edição do Despacho Decisório, os elementos constantes no
presente processo não são suficientes para demonstrar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, fato que impede a aplicação do art. 59, § 3o, do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (g.n.)
Quando o ato administrativo tem fundamento em fato não verdadeiro é evidente
que há erro de premissa e esse fato deve ser corrigido pela Administração.
Nesse sentido são diversos os julgados deste CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o
crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para
fins de compensação tributária.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.049 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981992/2016-21
5
Tem-se pela nulidade material do Despacho Decisório, por vício de motivação,
que ao analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a
retificação da DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em
DCOMP. (g.n.)
(Acórdão no 1401-006.221, sessão em 22.09.2022, relator André Severo Chaves)
Dessa forma, voto DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para acatar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório Eletrônico no 117811558, de
05.10.2016, que analisou a DCOMP no 21346.78678.050612.1.7.04-1989, para
que seja proferido novo ato administrativo considerando as informações
constantes na DCTF retificadora transmitida em 29.06.2016.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório, dando provimento ao recurso.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 607
DF CARF MF
Original